Tribunal: TJDFT
Processo: 0708158-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA GOVERNAMENTAL PRÓ-DF. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
I. O programa governamental instituído pela Lei Distrital n. 2.427/1999 intentou fomentar o desenvolvimento econômico da região do Distrito Federal, facilitando a aquisição de lotes por particulares para o exercício de suas atividades comerciais. Para tanto, dentre outros requisitos, firmava-se um contrato de cessão de direito de uso, com opção de compra, entre a TERRACAP e o beneficiário, pré-indicado ao PRÓ-DF, a fim de que este pudesse desenvolver suas atividades para, querendo, adquirir futuramente a propriedade do imóvel.
II. A mera participação no programa em comento não gera à parte interessada direito adquirido à aquisição do imóvel, quando inexistente contrato de cessão de direito de uso, com opção de compra, ao lote indicado.
III. Consoante artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, o ônus da sucumbência é atribuído à parte vencida nos autos, de maneira que tendo sido reputado improcedentes todos os pedidos delineados na inicial, deve recair à parte autora, nos termos da r. sentença.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.